Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-75.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (EMBARGANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), SILFARLEY ROBERTO CARDOSO - CPF: 643.468.891-15 (EMBARGANTE), JOSE RUBENS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 380.315.231-34 (ADVOGADO), JAYFFSONN CLAYTTON RIBEIRO - CPF: 841.249.621-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOSE DONIZETT DAPARECIDA E SILVA - CPF: 124.301.101-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODILON JOAO DE SOUZA FILHO registrado(a) civilmente como ODILON JOAO DE SOUZA FILHO - CPF: 124.190.798-68 (APELADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI DE MAGALHAES SOUZA registrado(a) civilmente como JACI DE MAGALHAES SOUZA - CPF: 005.573.908-34 (APELADO), MARILENE MEIRA VIRGENS - CPF: 332.720.425-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL SANADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Evidenciado o erro material, deve ser sanado.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005192-75.2018.811.0003

EMBARGANTE: SILFARLEY ROBERTO CARDOSO

EMBARGADO : ESPÓLIO DE ODILON JOÃO DE SOUZA FILHO e ESPÓLIO DE FACI MAGALHÃES SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
SILFARLEY ROBERTO CARDOSO
contra acórdão que rejeitos os embargos de declaração.

O embargante aponta erro material no voto condutor que desproveu o agravo interno, por constar “
Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento.
”
,
quando se trata de apelação e não agravo de instrumento.

O embargante alega omissão
no julgado por ausência de fundamentação da decisão quanto à atribuição de crime à embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

O embargante aponta erro material no voto condutor que desproveu o agravo interno, por constar
“
Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento.
”,
quando se trata de apelação e não agravo de instrumento.

De fato, existente o erro material apontado, que passa a ser corrigido no momento.

Registre-se, porém que o erro material em nada interfere na conclusão do julgado, uma que o dispositivo está correto.

O embargante alega omissão
no julgado por ausência de fundamentação da decisão quanto à atribuição de crime à embargante.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SILFARLEY ROBERTO CARDOSO
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação em razão de sentença que julgou procedente o pedido para declarar nula de pleno direito a “Escritura de Venda e Compra” (fls.65/68 – correspondência ID 14076666), bem como, todos os documentos e atos jurídicos subsequentes, devendo, assim, os bens retornarem ao status quo; e condenar o réu ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, concernente ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Isso porque,
durante o curso do processo, foi realizada perícia grafotécnica e documentoscópica, oportunidade em que constatou-se a falsidade documental, impondo a nulidade da escritura
.

O laudo pericial constatou que:

“Quesito no 17. Com base em todo o material fornecido para a realização da presente Perícia Grafotécnica, o documento questionado, foi proveniente dos punhos caligráficos de Odilon Joao de Souza Filho e Jaci de Magalhaes Souza? (SIC). Resposta: não. [...] Quesito no 19. Pode o Sr. Perito informar se houve montagem, adulteração ou sobreposição da assinatura sob o documento digitado? (SIC). Resposta: houve falsificação de documento por montagem, vide item VIII) DOS EXAMES DOCUMENTOSCÓPICOS (MECANOGRÁFICO), A.2, A.2.1. A.2.2, A.2.3, páginas: 58 a 84, do presente Laudo Pericial.”
(id. 244479356).

Assim, correta o posicionamento da r. sentença, ao declarar que
“inexistindo dúvidas de que o negócio jurídico resta viciado, ocasionando a declaração de sua nulidade, retirando-se os possíveis efeitos produzidos, regride-se ao status quo ante, momento no qual o negócio, ainda, não havia sido firmado e, via de consequência, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da demanda”.
(id. 244479394).

Com as alegações do agravante, não verifico situação que possa modificar a decisão agravada, já que o cerne da questão está em determinar a irregularidade jurídica (ou não) do documento público, e de acordo com todos os documentos juntados e informações contida nos autos, a procedência da ação para declarar nulo o ato jurídico em discussão, é medida que se impõe.

Assim, não há elementos a alterar o entendimento.”

Colhe-se da decisão proferida no agravo interno, que não houve imputação de crime à embargante, mas apenas constatação por meio de perícia grafotécnica, a existência de falsidade documental.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer a obscuridade, eliminar contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Consoante preconiza a Súmula 182 do STJ, é inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Não sendo sequer conhecido o recurso anteriormente interposto, a ausência de apreciação do seu mérito não configura omissão.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.246.521/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém omissão, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7/STJ no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.

5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de reiteração manifestamente protelatória. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar o erro material, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025